Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-38.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000349-38.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA FLAVIA MORAES DA SILVA Advogado(s): SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO APELADO: CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA Advogado(s):ALTAIR GOMES CAIXETA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE CRÉDITO ESTUDANTIL (CRED ATENAS). INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da mora em analisar inscrição da Autora no programa de crédito estudantil (Cred Atenas) oferecido pela instituição de ensino acionada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a instituição de ensino incorreu em ilícito ao não conceder financiamento estudantil à Autora, bem como se a mora na análise da inscrição seria suficiente para gerar dever de indenizar por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrado que a instituição de ensino cumpriu com seu dever de analisar a inscrição da autora no programa de financiamento, ainda que de forma morosa, sem obrigação de aprovação, nos termos do edital e do Manual do Aluno. 4. A negativa do financiamento decorreu da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos previstos no edital, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela IES Ré. 5. Incabível a restituição dos valores pagos a título de mensalidades, pois a Autora, no ato da contratação, não possuía qualquer promessa de financiamento, assumindo voluntariamente o dever de pagamento integral. 6. Não configurado dano moral, uma vez que a mora na análise do financiamento, sem prova de lesão a direito da personalidade daí decorrente, constitui mero inadimplemento contratual, incapaz, por si só, de gerar reparação moral. 7. Prevalência da autonomia universitária, assegurada no art. 207 da Constituição Federal, que impede a interferência do Judiciário em critérios de seleção de programas de financiamento estudantil, salvo manifesta ilegalidade, não presente no caso. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000349-38.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante ANA FLAVIA MORAES DA SILVA e como apelada CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.